Tribunal: TJDFT
Processo: 0773297-76.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCON/DF. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO – GAP. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DF. PRELIMINAR REJEITADA. EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO COMPROVADO. CONCLUSÃO DO CURSO EXIGIDO NO ART. 7o DO DECRETO No 31.650/10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido inicial para condenar os requeridos ao pagamento de valor a título de Gratificação de Atendimento ao Público - GAP.

2. Na origem, o autor, ora recorrido, narrou ter sido nomeado em 13/06/2019 para o cargo de Técnico de Atividades de Defesa do Consumidor - Agente Administrativo, do Núcleo de Atendimento Presencial, onde exerceu suas atividades até a data de 18/05/2020, quando foi transferido para o Núcleo de Atendimento Telefônico, sua lotação atual. Informou ter participado de cursos para atuação no atendimento ao público. Noticiou que durante o período mencionado realizou, dentre outras atribuições, o atendimento de cerca de 3.154 (três mil cento e cinquenta e quatro) consumidores, fazendo jus ao recebimento da gratificação em tela.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em face de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (ID 58815952).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto ao preenchimento pelo requerente dos requisitos para recebimento da Gratificação de Atendimento ao Público - GAP.

5. Em suas razões recursais, os requeridos suscitam preliminar de ilegitimidade passiva do DF, sob o argumento de que o Procon possui personalidade jurídica própria e suficiente para responder à demanda. No mérito, afirmam que somente o servidor do Procon/DF, lotado nas unidades de atendimento ao público e que trabalha exclusivamente com atendimento ao público tem direito à GAP. Aduzem que o requerente não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, não fazendo jus ao recebimento da parcela pretendida. Pugnam reconhecimento da ilegitimidade passiva do DF e, no mérito, pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

6. Conforme o entendimento majoritário das Turmas Recursais do TJDFT, o Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal - IDC/ PROCON, entidade autárquica de administração superior, sob regime especial, com autonomia administrativa e financeira, se encontra vinculado à Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania (Decreto n. 38.927/2018, Art. 1o), integrante da Administração Superior do DF, e de onde provêm os recursos para o pagamento dos servidores. Desse modo, o Distrito Federal detém legitimidade para figurar no polo passivo da ação em que se discute a implementação e pagamento de Gratificação de Atendimento ao Público (GAP). Precedentes: TJDFT, 1a Turma Recursal, acórdão 1434192 e 1434157; 2a Turma Recursal, acórdãos 1316072 e 1195184 e 3a Turma Recursal, acórdãos 1427782 e 1196714. Preliminar de ilegitimidade passiva do DF rejeitada.

7. O art. 11, inciso II, da Lei no 4.502/10, que criou a Carreira de Atividades de Defesa do Consumidor do DF no Quadro de Pessoal do Instituto de Defesa do Consumidor - IDC-PROCON/DF, prevê o pagamento da Gratificação de Atendimento ao Público – GAB aos servidores lotados nas unidades de atendimento ao público, observada a regulamentação disposta no Decreto Distrital no 31.650/10.

8. O Decreto Distrital no 31.650/10 dispõe sobre o pagamento da Gratificação de Atendimento ao Público - GAP aos servidores públicos do Distrito Federal lotados e em exercício nas Unidades de Atendimento ao Público do Instituto de Defesa do Consumidor - PROCON/DF. O art. 4o do Decreto citado dispõe que caracterizarem-se “como servidores lotados e em efetivo exercício nas unidades de atendimento direto ao público do PROCON/DF aqueles ocupantes de cargo efetivo dos Quadros de Pessoal do Distrito Federal e aqueles sem vínculo com o Governo Distrital ocupantes de Cargo de Natureza Especial ou em Comissão: I – que desempenhem funções de atendimento presencial ao consumidor, responsáveis pelo acolhimento de reclamações e denúncias, bem como pelo esclarecimento de dúvidas, relacionadas à violação dos direitos do consumidor; e, II – que desempenhem funções de atendimento telefônico, responsáveis pelo acolhimento de denúncias, bem como pelo esclarecimento de dúvidas, relacionadas à violação dos direitos do consumidor”.

9. O requerente é servidor público, ocupando o cargo efetivo de Técnico de Atividades de Defesa do Consumidor - Agente Administrativo e comprovou (ID 58815929) que atuou no atendimento ao público no seu exercício profissional no período vindicado.

10. Em cumprimento ao art. 7o do Decreto no 31.650/10, que dispõe ser pré-requisito para a concessão da Gratificação de Atendimento ao Público - GAP a participação prévia do servidor no Curso de Atendimento ao Público, ministrado pela Escola de Governo do Distrito Federal - EGOV, o recorrido também comprovou a conclusão de Curso Atendimento ao Público, em 20/06/2019 (ID 58815925) e em 4/12/2023 (ID 58815926).

11. Comprovado que o requerente é servidor do PROCON/DF, que realizou atendimento ao público durante o período em debate e possui a formação necessária, é devido o pagamento de Gratificação de Atendimento ao Público, de maneira que a sentença questionada não merece reparo.

12. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Recurso não provido.

13. O DF é isento de custas por determinação legal. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.